Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-61.2003.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000521-61.2003.8.11.0032
RECORRENTE: FAUSTINO MARQUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FAUSTINO MARQUES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 21486954):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NOVO JÚRI – 1) PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – NOVA TESE ACRESCENTADA ÀS RAZÕES – ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “A” - INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 713 DO SUPREMO TRIBUNAL DE FEDERAL - 2) ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU E SUA DEFESA SOBRE O DECRETO DE REVELIA – IMPROVIMENTO – O APELANTE MUDOU DE RESIDÊNCIA E DEIXOU DE ATUALIZAR SEUS DADOS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CPP – INTIMAÇÃO FRUSTRADA NO MESMO ENDEREÇO EM QUE FOI INTIMADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - 3) ALEGADO DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO HOMICÍDIO CONSUMADO RECONHECIDA PELOS JURADOS - 4) PLEITO PARA FIXAR A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL OU EM PATAMAR PRÓXIMO – SUSTENTADA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS FAVORÁVEIS – IMPROCEDENTE - CULPABILIDADE ELEVADA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME GRAVES – DISSIMULAÇÃO VÍTIMA DE 15 ANOS ATRAÍDA PARA SER SACRIFICADA E PAI DE FILHO COM APENAS 01 ANO DE IDADE - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PENA-BASE MANTIDA - 5) PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1) A inovação de tese nas razões não pode ser admitida. Entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 713) de que o efeito devolutivo do recurso de apelação contra decisões proferidas no procedimento dos crimes dolosos contra a vida é adstrito ao fundamento da sua interposição.
2) O réu não foi localizado no endereço constante dos autos, no mesmo local onde fora anteriormente intimado da decisão de pronúncia, o que ensejou a decretação da sua revelia com o prosseguimento do processo sem a sua presença, com norte no art. 367 do Código de Processo Penal.
3) A escolha de uma das versões apresentadas ao Conselho de Sentença, quando em consonância com o conjunto probatório, não acarreta decisão manifestamente contrária as provas dos autos.
4) A pena-base é passível de recrudescimento quando presentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade elevada e circunstâncias e consequências do crime graves.
5) A título de prequestionamento, ficam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 24033493) foram rejeitados (Id. 68477984).
Nas razões do recurso especial (Id. 70345130), o recorrente sustenta violação aos artigos 367 e 563, ambos do Código de Processo Penal, alegando vício no procedimento de intimação para ser julgado pelo júri, pois “teve violado o direito de ser interrogado perante o juiz natural da causa e exercer sua autodefesa no tribunal do júri, o que gerou uma condenação de 18 anos e 09 meses de reclusão, desaguando em inaceitável cerceamento de defesa incidindo na Súmula 523 do STF e art. 563, do CPP, portanto, evidenciado o prejuízo.”
Ademais, alega ofensa aos artigos 382, 420, § único, 457, § 2o, e 564, III, “g”, todos do Código de Processo Penal, visto que “inexistente a intimação por edital de 'RÉU PRESO' para ser julgado no tribunal do júri, considerando que o recorrente foi submetido a julgamento em efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade e monitorado eletronicamente, supostamente não foi encontrado para intimação pessoal.”
Por fim, aduz afronta ao artigo 431 do Código de Processo Penal, uma vez que “constou do Acórdão que o oficial de justiça não encontrou o recorrente no endereço declinado no processo, o que justificou o juiz decretar sua revelia 02 dias antes do júri, conquanto devesse proceder sua notificação por edital nos contornos do art. 431, do CPP, dai afrontou a norma de lei federal evidenciada.”
Recurso tempestivo (Id. 70923524).
Contrarrazões (Id. 72593950).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“A Defesa alega que o apelante não foi intimado da decretação da revelia e que não foram esgotados outros meios de intimação, o que teria lhe causado prejuízo, uma vez que o Júri foi realizado sem a sua presença.
Sem razão o apelante.
Verifica-se na certidão de fl. 749 (Parte 01, id. 10852970) que o apelante não foi encontrado no endereço que consta dos autos, verbis:
'.... Dirigi-me até a Rua E, quadra 35, n. 13 – casa cor salmão, Bairro Hélio Ponce de Arruda, nesta Comarca, e lá estando, obtive informação da Senhora Julli, a qual disse que o réu Faustino Marques mudou-se dali, tendo dito ainda não saber declinar o seu atual endereço residencial. Procurei então obter informações quanto ao paradeiro do réu, com vizinhos, onde não obtive informação. Em face do exposto, NÃO FOI POSSÍVEL, proceder a intimação do réu Faustino Marques.'
O apelante tinha inequívoco conhecimento da ação penal que lhe foi movida, até porque foi intimado da decisão de pronúncia no mesmo endereço onde futuramente não foi encontrado, conforme se verifica da carta precatória de fls. 630/631 (Parte 01, id. 10852485).
Importante observar que incumbia ao réu, ora apelante, manter o endereço atualizado nos autos e, diante do descumprimento desse ônus, o processo seguiu sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, verbis:
'Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.'
Por essa razão foi decretada a sua revelia nos seguintes termos:
'Vistos. Defiro o pedido Ministerial de fls. 616/617. Considerando o teor da certidão de fls. 614, informando que o réu FAUSTINO MARQUES mudou-se de residência sem comunicar o novo endereço ao Juízo, bem como que o réu estava ciente do processo em análise, sendo devidamente intimado da decisão de pronúncia, e inclusive, possui advogado constituído nos autos, DECRETO-LHE a revelia, devendo o processo seguir sem a presença do réu nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. (...)'
Durante a sessão do Júri o apelante estava devidamente representado por seu advogado e, conforme consta da ata (Parte 01, id. 10852980, pág. 777), o causídico foi cientificado da decisão que lhe decretou a revelia, tendo exarado sua assinatura nos autos do processo.
Desse modo, está claro que não houve nenhum tipo de prejuízo experimentado pelo apelante.” (Id. 21486957).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 367, 382, 420, § único, 431, 457, § 2o, 564, III, “g” e 563, todos do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia que seja declarada a nulidade do julgamento e, consequentemente a submissão a novo júri, alegando vício no procedimento de intimação do réu para a sessão do júri, bem como a ocorrência de nulidade absoluta, diante da inexistência de intimação por edital.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Por oportuno, determino a retificação da Classe Judicial no Sistema PJe, para Apelação Criminal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça